Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-64.2021.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. ARTIGO 118 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR EMPRÉSTIMO FINANCEIRO TRÊS MESES ANTES DA APREENSÃO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. OBJETOS DE INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença (Art. 118 do CPP). A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (Art. 120 do CPP).
2. Tratando-se de pleito de restituição de quantia em dinheiro sob suposta alegação de ter sido adquirida por empréstimo financeiro em conta corrente três meses antes da apreensão noticiada, não há possibilidade de comprovar a origem lícita do valor a ser restituído.
3. Diante da possibilidade de a quantia em dinheiro ser necessária ao procedimento criminal e comprovado que, pelo menos um dos dois celulares conjuntamente apreendidos possui origem ilícita, não se vislumbra hipótese fática que possa justificar a pretendida restituição.
4. Recurso conhecido e desprovido.